Tribunal: TJDFT
Processo: 0742534-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VENDA DE ENTORPECENTE. PROVA LÍCITA. FLAGRANTE DELITO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, em razão da venda de uma porção de crack a usuário previamente monitorado por policiais civis. A defesa requereu a nulidade das provas por violação de domicílio, a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito de porte para uso pessoal (art. 28 da Lei de Drogas).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a entrada dos policiais na residência do réu violou a garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio; (ii) estabelecer se há provas suficientes da prática do crime de tráfico de drogas; e (iii) determinar se é possível a desclassificação da conduta para o crime de porte para consumo pessoal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A entrada dos policiais na residência do réu encontra respaldo na exceção do flagrante delito, aplicável ao tráfico de drogas, por se tratar de crime permanente. A diligência foi precedida de investigação com campana, filmagens, e monitoramento de usuário antes e depois da aquisição da droga, configurando justa causa para a incursão domiciliar.
4. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas restam comprovadas pela abordagem do usuário antes e após sua entrada na residência do réu, ocasião em que foi flagrado com pedra de crack e sem os R$ 9,00 que possuía anteriormente, valor este encontrado na casa do réu, fracionado da mesma forma. O conjunto probatório é corroborado por filmagens e pelos depoimentos consistentes dos agentes policiais.
5. A desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas é incabível, pois o porte do entorpecente era do usuário, e não do réu, estando suficientemente demonstrada a venda da substância ilícita, ainda que em pequena quantidade.
6. A dosimetria da pena observou corretamente as três fases legais. A pena-base foi fixada no mínimo legal; a pena provisória foi agravada em razão da reincidência específica; e mantida na terceira fase, ante a ausência de causas de aumento ou diminuição. Inviável o reconhecimento da minorante do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, dada a reincidência do réu.
7. A fixação do regime inicial fechado e a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos foram adequadamente fundamentadas, diante da reincidência e da natureza do delito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. É lícita a entrada de policiais em domicílio quando presentes fundados indícios de crime permanente, como o tráfico de drogas, cuja permanência configura situação de flagrante.
2. A venda de entorpecente, ainda que em pequena quantidade, comprovada por meio de campana, abordagens sucessivas e elementos objetivos como valor trocado e declarações do usuário, caracteriza o delito previsto no art. 33 da Lei de Drogas.
3. A desclassificação para porte de droga para uso pessoal é incabível quando comprovada a comercialização da substância ilícita.
4. A reincidência específica impede o reconhecimento do tráfico privilegiado previsto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06.